Tribunal: STJ
Processo: 1004324-31.2022.8.26.0071
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2995792 - SP(2025/0268825-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: LUPA NEGOCIOS CORPORATIVOS LTDA
ADVOGADOS
: PRIMO PAMPADO - SP056751
CONSTANTINO MONDELLI FILHO - SP371708
EMBARGADO
: ERITON VASSE CARNEIRO
EMBARGADO
: ROSILENE CHAVES SILVA
ADVOGADO
: FELIPE AUGUSTO TADINI MARTINS - SP331333
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE
OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA.
1. Rejeitam-se os embargos de declaração quando ausente omissão,
contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
17/03/2026
23/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
25 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55316464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/03/2026 17:06:34
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: bab6f7c5-aa1f-4169-9769-fb33211a3bad

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2995792 - SP(2025/0268825-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: LUPA NEGOCIOS CORPORATIVOS LTDA
ADVOGADOS
: PRIMO PAMPADO - SP056751
CONSTANTINO MONDELLI FILHO - SP371708
EMBARGADO
: ERITON VASSE CARNEIRO
EMBARGADO
: ROSILENE CHAVES SILVA
ADVOGADO
: FELIPE AUGUSTO TADINI MARTINS - SP331333
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE
OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA.
1. Rejeitam-se os embargos de declaração quando ausente omissão,
contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examinam-se embargos de declaração opostos por LUPA NEGOCIOS
CORPORATIVOS LTDA, em face de acórdão que manteve decisão unipessoal,
proferida pelo Ministro Presidente, que não conheceu do agravo em recurso
especial interposto.
Eis a ementa:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE RESCISÃO CONTRATUAL
RESTITUIÇÃO DE VALORES. AUSÊNCIA DE
C/C
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de rescisão contratual
restituição de valores.
c/c
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos da
decisão de inadmissibilidade: i) ausência de violação do art. 489 do CPC; ii) reexame
de contexto fático-probatório (Súmula 7 do STJ).
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento o
agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os fundamentos da
decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido. (e-STJ fl. 410)

Documento eletrônico VDA54442554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/02/2026 17:50:05
Código de Controle do Documento: 73517f2f-6e05-4307-a18f-3fdee7dccdb2

Nas razões do presente recurso, a parte embargante alega que o
acórdão padece de omissão, pois, a seu entendimento, houve impugnação
específica de todos os fundamentos da decisão agravada.
Afirma que "nas razoes do recurso do agravo, o embargante
fundamentou a violação do artigo 489 e incisos do CPC, quando a decisão
monocrática que inadmitiu o recurso, não ponderou pela aplicação dos referidos
enunciados 'Súmula 1 do
e os Temas Repetitivos 886 e 938 do STJ.', outrora
TJ/SP.
devidamente prequestionados via recurso de embargos de declaração na origem."
A parte embargada requer a aplicação da multa do art. 1.026, §2o, do

CPC, em razão de embargos protelatórios.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Nos termos do
do CPC, somente é cabível o recurso de
art. 1.022
embargos de declaração nas hipóteses em que haja, no julgado impugnado,
obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
A rigor, as questões apontadas pela embargante não constituem pontos
omissos, contraditórios ou obscuros do julgado, mas mero inconformismo com os
fundamentos adotados na decisão embargada.
Com efeito, o acórdão embargado, de forma clara e expressa e à luz dos
argumentos apresentados no agravo interno, manteve a aplicação da
ao recurso, pois, como realçado no julgado, a parte embargante
Súmula 182/STJ
não impugnou os óbices pontuados na decisão de admissibilidade quanto à
ausência de violação do
do CPC e reexame de contexto fático-probatório
art. 489
(Súmula 7 do STJ).

1- Quanto à alegada impugnação do
do CPC
art. 489
No que tange ao
do CPC, esclareceu-se que "a parte agravante
art. 489

deixou de combater o fundamento atinente à ausência de violação do
do
art. 489
CPC, tendo em vista que não demonstrou, de maneira clara e específica, que o
Tribunal de origem deixou de se manifestar sobre matérias essenciais ao deslinde
da controvérsia. (...)"
Em arremate ainda pontuou: Em atenção ao princípio da dialeticidade,
cumpre à parte agravante apontar que, nas razões do agravo em recurso especial,
Documento eletrônico VDA54442554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/02/2026 17:50:05
Código de Controle do Documento: 73517f2f-6e05-4307-a18f-3fdee7dccdb2

combateu os fundamentos da decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu,
não sendo possível impugnar a decisão de admissibilidade nas razões do agravo
interno.
Registre-se, outrossim, que é necessário salientar que o afastamento
dos óbices invocados deve ocorrer com a devida explicação por parte do
recorrente do porquê de sua não aplicação de maneira concreta na hipótese em
análise, não sendo suficiente apenas a alegação de que "a decisão guerreada
contrariou dispositivos de leis federais ou negou-lhes vigência."
Ademais, mesmo que considerasse impugnada a alegada violação do
do CPC, ainda remanesceria a ausência de impugnação da
art. 489
Súmula 7/STJ,
o que por si só, também atrairia a incidência da Súmula 182/STJ.
Na verdade, revela-se nítida a pretensão da parte embargante de se
valer do recurso integrativo para rediscutir matéria já decidida, fazendo com que
prevaleça o seu entendimento sobre o tema, intuito esse incompatível com a
natureza desse recurso.

2 - Da multa do
§2o, do CPC
art. 1.026,
Apesar do presente recurso não reunir os pressupostos específicos para
o seu acolhimento, nos termos do
do CPC, por ora, não vislumbro
art. 1.022
manifesto caráter protelatório a ensejar a aplicação da penalidade prevista no
§2o, do CPC, pois, em tese, buscou a parte embargante
art. 1.026,
esclarecimentos sobre os fundamentos do acórdão recorrido e provável
prequestionamento de matéria constitucional.
Assim, dissociado o pleito de qualquer um dos pressupostos de
interposição dos embargos de declaração, desautorizada está a pretensão
declinada, impondo-se, então, a sua rejeição.
Advirto à parte de que a futura interposição de recursos ou medidas
protelatórias ensejará a aplicação de multa.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, REJEITO os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA54442554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/02/2026 17:50:05
Código de Controle do Documento: 73517f2f-6e05-4307-a18f-3fdee7dccdb2

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.995.792 / SP
Número Registro: 2025/0268825-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10043243120228260071
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LUPA NEGOCIOS CORPORATIVOS LTDA
ADVOGADOS : PRIMO PAMPADO - SP056751
CONSTANTINO MONDELLI FILHO - SP371708
AGRAVADO
: ERITON VASSE CARNEIRO
AGRAVADO
: ROSILENE CHAVES SILVA
ADVOGADO
: FELIPE AUGUSTO TADINI MARTINS - SP331333
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : LUPA NEGOCIOS CORPORATIVOS LTDA
ADVOGADOS
: PRIMO PAMPADO - SP056751
CONSTANTINO MONDELLI FILHO - SP371708
EMBARGADO : ERITON VASSE CARNEIRO
EMBARGADO : ROSILENE CHAVES SILVA
Documento eletrônico VDA55294405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:44:35
Código de Controle do Documento: 6b9d8fb4-2a63-48d9-98ef-b0d1345da478

ADVOGADO
: FELIPE AUGUSTO TADINI MARTINS - SP331333
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
17/03/2026
23/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55294405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:44:35
Código de Controle do Documento: 6b9d8fb4-2a63-48d9-98ef-b0d1345da478